Tribunal: STF
Processo: Pet 14294
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SR. COORDENADOR DE ISS E TAXAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, PARA NÃO SUJEITAR AS RECEITAS DECORRENTES DA ATIVIDADE SECURITÁRIA AO ISSQN, BEM COMO AFASTAR CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELO DO IMPETRANTE. CONTROVÉRSIA PRINCIPAL SOBRE A NATUREZA DA ATIVIDADE PRATICADA, SE PLANO DE SAÚDE, SERVIÇO SUJEITO A ISSQN (TEMA 581/STF), OU SE SEGURO-SAÚDE, MODALIDADE DE SEGURO. CONTUDO, NÃO HÁ PROVA PRÉCONSTITUÍDA SOBRE A QUESTÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO IMPÕE A MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (doc. 3).



    O recurso extraordinário não foi admitido, com fundamento na Súmula 279/STF (doc. 6).



    No pedido de efeito suspensivo sustenta a plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, uma vez que:



    “A receita obtida pelo Requerente está sujeita à incidência de IOF e não de ISS, na medida em que não decorre da prestação de serviço. 



    Não há dúvidas quanto ao mérito da controvérsia. Este Supremo Tribunal Federal já entendeu que “O regime jurídico tributário das empresas operadoras de planos de saúde, tributadas pelo ISSQN, não se aplica às seguradoras de saúde, posto estarem submetidas ao IOF, razão pela qual a eventual imposição também do imposto sobre serviços às últimas implicaria dupla tributação” (Tema nº 581 de Repercussão Geral). 



    Apesar disso, o v. acórdão manteve sentença de extinção do processo sem exame do mérito por entender que “A documentação acostada não é apta a sanar a controvérsia quanto à natureza da atividade praticada, sem distinguir a atuação como plano de saúde ou como seguro-saúde”. 



    Em sequência, o v. acórdão entendeu que “O apelante não traz junto à inicial contratos ou outros documentos que provem sua natureza de forma inequívoca”. Com a prolação do acórdão, após anos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os débitos de ISS passaram a ser novamente exigíveis em face do Requerente.. ” (doc. 1, p. 2).



    Em relação ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, alega que: 



    “A iminente cobrança do débito é evidenciada também pela Carta Convite pela qual a Gerência de Cobrança do RJ convidou o Requerente a aderir ao Programa Carioca em Dia, para regularizar o débito de ISS objeto destes autos (Auto de Infração nº 301.611). O prazo de adesão ao referido programa se encerrou em 30/06/2025 e os valores foram encaminhados para cobrança. ” (doc. 1, p. 5).



    Requer, por fim, a concessão de:



    “a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto nos autos do Processo n° 0004959-40.2022.8.19.0001, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 301.611 até o julgamento definitivo dos recursos pelo Supremo Tribunal Federal” (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário depende do preenchimento dos seguintes requisitos:



    (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); 



    (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; 



    (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e; 



    (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do "periculum in mora". (Pet 2734-QO, Rel. Min. Celso de Mello. DJ 10/11/2006).



    No caso em análise, verifico que o recurso extraordinário não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o que impede a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ÓBICE À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário previsto no art. 1.029, § 5º, I, do CPC/2015, deve ser dirigido a esta Corte após decisão de admissão do recurso extraordinário, que pressupõe juízo positivo de admissibilidade na origem. 2. Não há plausibilidade jurídica do pedido cautelar, uma vez que o Tribunal de origem julgou a causa tendo como esteio os fatos e provas dos autos. 3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 10721-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin DJe 10/4/2023).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. TEMA Nº 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tendo em vista a pretensão contrária à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Pet 9665 ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber. DJe 9/6/2022).



    Ressalto, ainda, que, nas razões de decidir do acórdão recorrido, o TJRJ destacou que:



    “No caso em comento, não está evidente a natureza da atividade. O apelante não traz junto à inicial contratos ou outros documentos que provem sua natureza de forma inequívoca. Impõe-se, portanto, a realização de prova pericial contábil para tanto.



    Recorde-se que “o mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido” (ut AgInt no RMS 70068 / MG, DJe 23.08.2023). 



    Nesse sentido, a controvérsia acerca da natureza dos serviços prestados afasta a existência de prova pré-constituída, impondo-se a extinção do feito por inadequação da via eleita, em prejuízo das demais alegações recursais, incluindo a alegação de nulidade pelo indeferimento de prova pericial.” (doc. 3, p. 4).



    Assim, entendo que o recurso extraordinário, ao qual se pretende atribuir efeito suspensivo, carece de viabilidade processual, uma vez que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Confira-se:



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (RE 1381653 AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2024)



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator